Tribunal: TJES
Processo: 5037901-74.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037901-74.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERMES DE SOUZA MUNIZ
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5037901-74.2022.8.08.0024

RECORRENTE: HERMES DE SOUZA MUNIZ

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES e MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. PROVAS DA TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DETRAN PELA REGULARIZAÇÃO REGISTRAL DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
HERMES DE SOUZA MUNIZ
em face do
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
e
MUNICÍPIO DE CARIACICA,
aduzindo o requerente que vendeu a motocicleta SUNDOWN/Hunter 90, placa Placa MRK6181 para o Sr. Marcell Franca de Miranda em 2015, contudo, o mesmo não realizou a transferência do bem junto ao DETRAN. Assim, acabou tendo suspenso seu direito de dirigiu por conta dos Processos Administrativos DER-ES-108200

RV00927749-7463/00, DER-ES-108200-RV01453591-7471/00, PMCCA-256250-BC00041162-7048/01 e PMCCA-256250-BC00041185-7030/01. Busca, assim, seja declarada a nulidade dos autos de infração ou, alternativamente, que nenhuma penalidade lhe seja atribuída.

Em contestação (ID 9835001), os dois primeiros requeridos alegam que a comunicação de venda da motocicleta se deu apenas depois que o autor foi notificado acerca da suspensão do seu direito de dirigir, sendo regular o procedimento.

Em contestação (ID 9835019), o 3º requerido destaca que o autor foi devidamente notificado das autuações, permanecendo inerte, motivo pelo qual torna-se correto o procedimento.

A sentença (ID 9835026) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, REJEITO as preliminares e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, e por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

REVOGO a tutela de urgência outrora deferida no id 20470483
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9835291), reiterando que somente o alienante foi sancionado, ao passo que o verdadeiro infrator continua sem qualquer sanção (em relação à pontuação).

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID 9835295 e 9835296), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Na análise acerca do pedido de obrigação de fazer, o artigo 134, do CTB, reconhece a obrigação do antigo proprietário do veículo em encaminhar ao DETRAN cópia do comprovante de transferência. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando sua aplicação, nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO COMPROVADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem, trata-se de ação, objetivando a declaração de existência de negócio jurídico de compra e venda, bem como a determinação de transferir o bem junto ao DETRAN. II - No acórdão recorrido, considerou-se que é incontroversa a alienação do bem, conforme seguinte trecho (fl. 267): "Ocorre que, muito embora não haja controvérsia acerca da alienação da motocicleta, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que "No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação". III -
Percebe-se que ficou comprovado nos autos que a parte recorrente alienou o bem a terceiro. Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte deve-se mitigar o disposto no art. 134 do Código de trânsito para afastar a responsabilização do vendedor do bem pelas infrações de trânsito
. Nesse sentido: REsp 1685225/SP, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017; AgInt no AREsp 429.718/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 21/08/2017. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1707816/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018) (grifei).

No caso em tela, observo que o autor vendeu a motocicleta SUNDOWN/Hunter 90, Placa MRK6181 para o Sr. Marcell Franca de Miranda, em 12/02/2015, sendo que apenas registrou a alienação junto ao DETRAN em 03/01/2022 (ID 9834994 - Pág. 2). Foi apresentada cópia autenticada do comprovante de transferência, conforme declaração juntada no ID 9834994 - Pág. 3.

Desse modo, por qualquer ângulo que se examine a questão, resta devidamente comprovado que, de fato, houve a alienação do veículo em comento, passando então a propriedade e posse ao novo adquirente, respondendo estes, de forma pessoal e direta, pelas penalidades administrativas praticadas, respondendo exclusivamente pelos impostos incidentes (IPVA – Súmula 585 do STJ).

Destaco, por fim, que o autor continua responsável de forma solidária pelo pagamento das infrações administrativas sobre o bem, por força do art. 134 do CTB.

Sobre a possibilidade de transferência da propriedade do veículo pelo DETRAN, independentemente da observância aos requisitos legais, há precedentes jurisprudenciais:

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E DOS DÉBITOS DECORRENTES DAS INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA DO BEM. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/RS. INVIABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO DETRAN/RS PELA REGULARIZAÇÃO REGISTRAL DO VEÍCULO
. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM O ADQUIRENTE DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/RS RECONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. (TJRS Recurso Cível, No 71010203347, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 30-11-2021).

Assim, é o caso de acolhimento parcial do pedido formulado na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o requerido DETRAN-ES registre a transferência do veículo motocicleta
SUNDOWN/Hunter 90, Placa MRK6181
, RENAVAN 00929749430 a partir de 12/02/2015 para a pessoa de MARCELL FRANCA DE MIRANDA (CPF 116.213.007-57), competindo a este, dentro do indicado período, a responsabilidade direta pelo cometimento de todas as infrações, taxas e impostos existentes sobre o bem (
Processos Administrativos DER-ES-108200-RV00927749-7463/00,DER-ES-108200-RV01453591-7471/00, PMCCA-256250-BC00041162-7048/01 e PMCCA-256250-BC00041185-7030/01)
, respondendo solidariamente o autor, apenas, na forma do art. 134 do CTB, pelas penalidades pecuniárias derivadas das infrações cometidas.

Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)